Tribunal: STF
Processo: Ext 365
Classe: Ext
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-04-04
Data de publicação: 1979-04-04

Ementa:
EXTRADIÇÃO. PEDIDO NO QUAL FORAM ATENDIDAS TODAS AS EXIGÊNCIAS
LEGAIS E REGIMENTAIS. II. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO EXTRADITANDO
CONCORDANDO COM A SOLICITAÇÃO PARA MELHOR SE DEFENDER NA AÇÃO PENAL
QUE ORIGINOU O ROGO. III. EXIGÊNCIA DO ART. 98, I E III DO D.L.
941/69. DISPENSA PORQUE INTEGRADO O COMPROMISSO NA POSTULAÇÃO
INICIAL. IV. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.